Tribunal: TJBA
Processo: 8001315-46.2021.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão julgador: ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001315-46.2021.8.05.0172

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT registrado(a) civilmente como ENY BITTENCOURT

APELADO: WELLINGTON LUIZ DE FRANCA

Advogado(s)
:
MARCIO ANTONIO PIMENTEL FERREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADES (TOI). COBRANÇAS DE VALORES A TÍTULO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. DESCABIMENTO. INSPEÇÃO REALIZADA DE FORMA UNILATERAL, SEM A PRESENÇA DO CONSUMIDOR, QUE SEQUER FORA NOTIFICADO. ILEGALIDADE. PRECEDENTE DO STJ. DESCONSTITUIÇÃO DA COBRANÇA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. DESCABIMENTO. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. O caso dos autos atrai a responsabilidade civil objetiva prevista no art. 37, § 6º da Constituição Federal, visto que, apesar de pessoa jurídica de direito privado, a ré EMBASA é concessionária de serviço público de fornecimento de água, e assim, responde, independentemente de culpa, pelos danos causados a terceiros, sendo, no entanto, indispensável a demonstração do nexo de causalidade e dos danos.

2. Não obstante a previsão constitucional, os serviços públicos igualmente estão sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor, conforme previsto no art. 22.

3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico sobre o tema, no sentido de ser ilegal a cobrança de débito e de eventual suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica decorrente de recuperação de consumo não registrado, por suposta fraude no medidor de energia, apurado unilateralmente pela concessionária prestadora do serviço, sem a participação do consumidor.

4. Conforme comprova o TOI – Termo de Ocorrência e Inspeção - a inspeção realizada no medidor se deu de forma unilateral, sem a presença do autor, que sequer fora notificado acerca do procedimento, conforme comprova o AR constante nos autos, violando, portanto, o entendimento dos Tribunais pátrios.

5. Os documentos colacionados pela ré nos ID’s 35585455/355855458 não se prestam para fins de comprovação da suposta fraude, considerando que foram produzidos unilateralmente, agindo com acerto o Juízo de piso, razão pela qual a sentença deve ser mantida.

6. É cediço que inexistem parâmetros legais para o arbitramento de indenização por dano moral. Para a sua fixação, o magistrado deve avaliar a natureza e a gravidade do dano, a reputação da vítima, a sua situação familiar e socioeconômica, sem descurar das condições do agente, de modo que o valor arbitrado não se revele tão grande a ponto de constituir fonte de enriquecimento da vítima, e de insolvência do ofensor, nem tão pequeno que se torne inexpressivo, a ponto de não atingir a finalidade punitiva da indenização.

7. Transportando a exegese legal e a orientação jurisprudencial, para o caso concreto, tenho que a indenização fixada na sentença de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) já se encontra aquém do justo e adequado, e em desconformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, descabendo, portanto, qualquer redução.

8. RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001315-46.2021.8.05.0172
, em que figuram como apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
e como apelado
WELLINGTON LUIZ DE FRANCA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.